Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-81.2020.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro ouro vida produtor rural para garantia da amortização do financiamento de Cédula rural pignoratícia por falecimento do mutuário – Sentença de procedência – Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva do banco apelante – Rejeição – Inconformismo da seguradora sob a alegação de que o pedido de indenização foi negado pela caracterização de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro ouro vida produtor rural para garantia da amortização do financiamento de Cédula rural pignoratícia por falecimento do mutuário – Sentença de procedência – Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva do banco apelante – Rejeição – Inconformismo da seguradora sob a alegação de que o pedido de indenização foi negado pela caracterização de doença preexistente – Descabimento – Recusa de cobertura indevida – Seguradora apelante que correu o risco do negócio ao deixar de solicitar os exames prévios para verificação de eventual doença preexistente, não podendo se beneficiar da própria incúria – Aplicação da Súmula 609 do STJ ("A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado") – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Diante da abusividade na contratação do seguro, imposta ao consumidor quando pretendia somente ter firmado a cédula rural pignoratícia, a sentença de procedência deve ser mantida – Juros e correção monetária bem fixados na decisão – Recursos não providos com observação.